Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N°. 1000461-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: C.S.A AGRICOLA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.S.A AGRICOLA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Condenação de Contribuinte na Condição de Devedor Solidário de Débito Fiscal c.c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A Agravante relata que requereu o deferimento do pedido de assistência judicial gratuita, sendo indeferido pelo juízo de piso.
Expõe que juntou documentos que comprovam que a empresa não possui patrimônio e nem renda e requereu reanálise do pedido, no entanto o magistrado manteve o indeferimento.
Alega que o juízo não analisou os documentos que comprovam a hipossuficiência da Agravante, na medida em que, o despacho menciona simplesmente, que mantém a decisão por seus próprios fundamentos, sendo que, a fundamentação para o indeferimento tinha sido que a Agravante só tinha juntado documentos que provavam a renda do sócio administrador e não o patrimônio da empresa.
Assim, sustenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação na forma do inciso XXXV c/c LXXIV do art. 5o e inciso IX do art. 93 da CFR/88 e inciso IV do § 1o do art.489 do CPC.
Forte nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, deferindo para a Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, para fins de que se garanta o recebimento da ação anulatória de origem.
Postula pelo deferimento da assistência judiciária gratuita para o presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo recursal.
Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesta análise de cognição sumária, analisados os elementos reunidos no presente recurso, nota-se a presença de fundamentos capazes de autorizar a concessão do almejado efeito suspensivo da decisão combatida.
De acordo com o disposto no art. 98 do CPC, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito, na forma da lei, à gratuidade da justiça.
Ainda quanto ao tema, importante destacar o enunciado da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, é exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
Com base nessas orientações, e voltando-me ao caso em espeque, verifica-se a existência de um mínimo de substrato probatório a ensejar o deferimento do benefício ora requerido, nos termos da orientação jurisprudencial.
Em que pese o fato de o valor do débito ultrapassar 3 milhões de reais, a Agravante demonstrou que as atividade da empresa estão suspensas desde 2017 e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção, por ora, de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade.
Nesses termos, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, vislumbra-se plausibilidade do direito substancial invocado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o caso da tutela jurisdicional ser concedida somente ao final.
Anote-se que a circunstância de o benefício ter sido concedido à agravante nessa oportunidade não impede, evidentemente, que o favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a inexistência ou a cessão do estado de insuficiência de recursos em comento.
Com esses fundamentos, defiro o pedido liminar de efeito suspensivo da decisão recorrida, a fim de conceder o benefício perseguido, pelo que o processo de origem deve, por ora, prosseguir independentemente do recolhimento de quaisquer custas.
Comunique-se o Juízo de piso.
À parte recorrida, para contrarrazões, conforme previsão legal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado